Tribunal: TJPA
Processo: 0807155-59.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807155-59.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA UNIÃO AO FEITO. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO QUE DECORRE DE NORMA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DE PODERES E INGERÊNCIA INDEVIDA DO JUDICIÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISPENSAÇÃO DOS FÁRMACOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA UNIÃO AO FEITO.

1.1. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 855.178/SE, validou a responsabilidade solidária dos três entes federativos na assistência à saúde, possibilitando, contudo, o direcionamento da obrigação ao ente responsável de acordo com os critérios de competência previstos nas normas infraconstitucionais.

1.2. No caso vertente, verifica-se que os medicamentos Prednisona e Alendronato de Sódigo Trihidratado (70 mg) pertencem ao Anexo I da Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, voltados aos principais problemas de saúde e Programas da Atenção Primária. De acordo com a normativa citada, a responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento de tais itens à população fica a cargo do ente municipal.

1.3. Na forma de compatibilizar o comando constitucional com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), é de se reconhecer a responsabilidade subsidiária do agravante em relação à dispensação dos fármacos antes mencionados, exsurgindo a sua atribuição em fornecê-los em caso de inadimplemento do ente municipal.

2. MÉRITO.

2.1. Relativamente à obrigatoriedade dos poderes públicos assegurarem aos jurisdicionados o direito à saúde, com a disponibilização de medicamentos e procedimentos de promoção à saúde aos menos afortunados, é assente o entendimento no sentido de que, comprovado o acometimento do indivíduo por uma determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecimento pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde.

2.2. Vale ressaltar que não há infringência ao princípio da separação de poderes, tampouco em invasão do Judiciário no mérito administrativo. Isso porque é preciso destacar que uma das tarefas primordiais do Judiciário é atuar no sentido de efetivar os direitos fundamentais, mormente aqueles que se encontram assegurados na Constituição da República. Precedentes STF e STJ.

2.3.

No caso dos autos, ressoa incontroverso que a paciente substituída pelo Ministério Público possui problemas reumatológicos e que necessita dos fármacos reclamados na exordial para a manutenção da sua saúde. Logo, havendo prova acerca da imprescindibilidade dos medicamentos, deve o poder público fornecê-los em favor da parte sem condições financeiras para adquiri-los.

2.4. Com relação à impossibilidade de condenação ao fornecimento de medicamento com nome comercial, é de se registrar que o 3º da Lei n° 9.787/99 disciplina a necessidade de o fármaco obedecer à Denominação Comum Brasileira (DCB). Neste ponto, assiste razão ao agravante, haja vista que o insumo prescrito deve estar vinculado ao princípio farmacologicamente ativo, e não ao seu nome comercial.

3. Recurso conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0800692-90.2020.8.14.0133, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚUBLICO ESTADUAL, na qualidade de substituto processual de Maria José Barbosa Lima, deferiu a liminar requerida na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 3342744, págs. 01/18), historia o agravante que a ação ao norte mencionada foi ajuizada em seu desfavor e do Município de Marituba.

Diz que o agravado postula compeli-lo a fornecer os fármacos Predisona (5mg), Flonin (5mg), Tecnomet (2,5mg) e Alendronato de Sódio Thihidratado (70mg) em favor da paciente Maria José Barbosa Lima.

Argumenta o recorrente que os medicamentos perseguidos pertencem ao componente básico de assistência farmacêutica, sendo disponibilizados pelo Hospital Universitário João Barros Barreto, autarquia federal de responsabilidade da União.

Afirma que os fármacos se encontram inseridos na Relação de Medicamentos Essenciais/RENAME.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta o agravante a sua ilegitimidade passiva. Aduz, nesse ponto, que o artigo 198, I, da Constituição da República, prevê a descentralização do serviço público de saúde. Por sua vez, os artigos 17 e 18 da Lei nº 8.080/92, preveem que compete à direção do sistema estadual de saúde a promoção da descentralização e apoio técnico e financeiro aos Municípios e a estes a execução dos serviços de saúde.

Menciona que os Enunciados 8 e 60 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) preveem a necessidade de observância dos critérios de repartição de competências.

Ao final, requer o conhecimento da preliminar, uma vez que não se encontra obrigado a prestar diretamente política pública de saúde no Município de Marituba.

Argumenta, ainda, a necessidade de chamamento da União à lide, visto que a ela compete o fornecimento do fármaco Metrotextato.

No mérito, faz breves apontamentos acerca da assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde. Aduz que além dos dispositivos constitucionais sobre a matéria, devem ser observadas as disposições contidas em normativos infraconstitucionais e que a assistência farmacêutica deve observar as regras de repartição de competência.

Expõe que a política nacional de medicamentos é regulamentada pela Portaria de Consolidação nº 2/2017 e que a Portaria GM/MS nº 205, de 29/01/2017, regulamentou o financiamento e transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, estabelecimentos os componentes básico, estratégico e especializado de assistência farmacêutica e que a dispensação dos fármacos é feita pelo Hospital João de Barros Barreto.

Alude, ainda, que há invasão do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, de tal sorte que eventual procedência do pedido importará em ingerência indevida na política pública de dispensação do medicamento para a coletividade.

Discorre sobre a impossibilidade de ser compelido a fornecer o medicamento pelo seu nome comercial. Diz que, para fins licitatórios, as aquisições de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) deve obedecer à Denominação Comum Brasileira, conforme disciplina o artigo 3º da Lei nº 9.787/99.

Postulou a concessão de efeito suspensivo e, por fim, o total provimento do recurso com a reforma da decisão agravada nos termos que expõe.

Em decisão (id.
3391756, págs. 01/04), indeferi o efeito suspensivo.

Foram opostas contrarrazões (id. 3666120, págs. 01/11), tendo o agravado, após breve explanação dos fatos, sustentado o descabimento da União na lide. Aduz que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é assente no que diz respeito ao reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes e que nos casos em que a obrigação seja adimplida por quem não era o responsável, deve o juiz determinar o ressarcimento pelo ente competente, conforme o RE 855.178.

Prossegue afirmando que o Tema 793/STF não veda a responsabilidade solidária, tampouco a limita, cabendo ao ente público buscar o ressarcimento pelo fornecimento do fármaco mediante ação regressiva contra o principal obrigado.

Disserta sobre fundamentos de que a demanda originária versa sobre direito de idoso, sendo resguardado pelo artigo 15, § 2º, da Lei nº 10.741/2003, esclarecendo que a normativa citada impõe ao Estado o fornecimento de medicamento em favor dele.

Postula, ao final, o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 3970259, págs. 01/06, pronunciou-se pelo provimento parcial do recurso para tão somente que os fármacos obedecessem a Denominação Comum Brasileira.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua apreciação.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA UNIÃO AO FEITO.

Sobre essas prefaciais, sustenta o agravante que o artigo 198, I, da Constituição da República c/c artigo 17, I e III da Lei nº 8.080/92 preveem a descentralização dos serviços de saúde. Frisa, ainda, que os medicamentos Predisona 5

mg e Ácido Fólico 5 mg fazem parte do Componente básico de Assistência Farmacêutica, de modo que a dispensação deles se procede junto à Rede Municipal de Saúde em conformidade com diversas resoluções administrativas.

Defende, também, a necessidade de chamamento da União à lide, uma vez que ela é solidariamente obrigada à prestação do serviço, devendo os autos serem encaminhados à Justiça Federal.

No que diz respeito a preliminar do Estado do Pará no sentido da sua ilegitimidade passiva, tal afirmação não prospera. Isso porque, conforme disciplina o artigo 23, II, da Constituição da República
[1]
, compete aos três entes federativos desenvolver ações direcionadas a assistência à saúde em favor dos cidadãos. Assim, compete ao jurisdicionado indicar com quem vai demandar em juízo para ter assegurado o direito fundamenta à saúde pela dispensação de medicamentos.

De outro lado, não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 855.178/SE, validou a responsabilidade solidária dos três entes federativos à assistência à saúde, possibilitando, contudo, o direcionamento da obrigação ao ente responsável de acordo com os critérios de competência previstos nas normas infraconstitucionais.

No caso vertente, verifica-se que os medicamentos Prednisona e Alendronato de Sódigo Trihidratado (70 mg) pertencem ao Anexo I da Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, voltados aos principais problemas de saúde e programas da Atenção Primária. De acordo com a normativa citada, a responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento desses itens à população fica a cargo do ente municipal.

Nesse diapasão, assiste parcial razão o ente agravante quanto à responsabilidade pela dispensação dos fármacos antes mencionados, de modo que recai sobre o ente Municipal tal incumbência. Contudo, não é de olvidar que as regras administrativas não elidem a responsabilidade solidária prevista na Constituição da República, conforme antes afirmado.

Nesse passo, na forma de compatibilizar o comando constitucional com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), é de se reconhecer a responsabilidade subsidiária do agravante relativamente ao fornecimento dos fármacos anteriormente citados, exsurgindo a sua atribuição em fornecê-los em caso de inadimplemento do ente municipal.

Assim, rejeito a preliminar concernente à necessidade de chamamento da União à lide, bem como à relativa à ilegitimidade passiva do recorrente.

MÉRITO.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado pelo Estado do Pará, ora agravante, contra decisão proferida em Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público Estadual, ora agravado, que o compeliu, juntamente com o Município de Marituba, a fornecer os fármacos Prednisona (5 mg), Flonin (5 mg), Tecnomet (2,5 mg) e Alendronato de Sódio /trihidratado (70 mg) em favor da paciente Maria José Barbosa Lima, dado que esta possui problemas reumatológicos e osteoporose e necessita dos medicamentos para a manutenção de sua saúde.

Relativamente à obrigatoriedade dos poderes públicos assegurarem aos jurisdicionados o direito à saúde, com a disponibilização de medicamentos e procedimentos visando promove-la aos menos afortunados, é assente o entendimento no sentido de que, comprovado o acometimento do indivíduo por uma determinada moléstia, e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado, de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde.

Nesse sentido, prescreve a Constituição da República que os direitos fundamentais sociais, a exemplo da saúde, são dotados de eficácia plena, de modo que pode o jurisdicionado postular o seu cumprimento pela via judicial em caso de omissão dos poderes constituídos, posto que sujeitos ao comando do seu artigo 5º, § 1º e positivados nos seus artigos 6º e 196,
in verbis:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por outro lado, a Lei nº 8.080/90, em consonância com a Constituição da República, determina em seus artigos 2º e 4º que a saúde pública consubstancia direito fundamental do ser-humano e dever do poder público. Eis as redações dos dispositivos citados:

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Vale ressaltar que, nesses casos, não há infringência ao princípio da separação de poderes, tampouco em invasão do Judiciário no mérito administrativo. Isso porque é preciso destacar que uma das tarefas primordiais do Judiciário é atuar no sentido de efetivar os direitos fundamentais, mormente aqueles que se encontram assegurados na Constituição da República.

Assim, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde.

Nesse sentido, os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO FÁRMACO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA.[...]

6. A intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas, notadamente para garantir a

prestação de direitos sociais, como a

saúde, não viola o princípio da separação de poderes.7. Agravo interno a que se nega provimento

(AgInt no REsp 1.553.112/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/3/2017).

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 279/STF.

1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.

[...]

4. Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 894.085 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-029 PUBLIC 17-2-2016).

No caso dos autos, ademais, ressoa incontroverso que a paciente substituída pelo Ministério Público possui problemas reumatológicos e que necessita dos fármacos reclamados na exordial para a manutenção da sua saúde. Logo, havendo prova acerca da imprescindibilidade dos medicamentos, deve o poder público fornecê-los em favor da parte sem condições financeiras para adquiri-los.

Por fim, com relação à impossibilidade de condenação ao fornecimento de medicamento com nome comercial, é de se registrar que o art. 3º da Lei n°
9.787/99
[2]
disciplina a necessidade de o fármaco obedecer à Denominação Comum Brasileira (DCB). Neste ponto, assiste razão ao agravante, haja vista que o insumo prescrito deve estar vinculado ao princípio farmacologicamente ativo e não ao seu nome comercial.

Na hipótese dos autos, observa-se que os medicamentos Prednisona (5 mg), Flonin (5 mg) e Tecnomet (2,5 mg), referidos na decisão agravada, correspondem ao nome comercial dos fármacos. Logo, os medicamentos requeridos devem obedecer à Denominação Comum Brasileira (DCB), razão pela qual a decisão deve ser reformada nesse ponto.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso no sentido de determinar que o fornecimento dos medicamentos obedeça a Denominação Comum Brasileira (DCB), na forma do artigo 3º da Lei nº 9.787/99.

É como o voto.

Belém/PA, 26 julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

1

A
rt. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

[2]
Art. 3° - As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas

odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde — SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

Belém, 02/08/2021